Tribunal: TJDFT
Processo: 0709090-96.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE CÁLCULOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME: Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação manejado contra decisão proferida no curso de cumprimento de sentença, a qual homologou parcialmente os cálculos apresentados pelo executado, determinou a expedição de requisitórios e determinou a intimação da parte exequente para complementação de informações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Definição sobre a natureza jurídica da decisão que homologa cálculos e ordena a expedição de requisição de pagamento no curso do cumprimento de sentença e a consequente identificação do recurso cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR: A decisão recorrida não extinguiu a execução, tampouco reconheceu a satisfação da obrigação. Ao contrário, determinou o prosseguimento do feito com a intimação da parte exequente para complementação dos dados relativos à execução. Inexistente manifestação expressa ou tácita de encerramento da fase executiva, configura-se decisão interlocutória, impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Inaplicável a jurisprudência invocada, por tratarem de hipóteses em que houve a extinção da execução. Inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por configurar erro grosseiro. Rejeitado o pedido de aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais, por ausência dos pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO: Agravo interno desprovido.